Tribunal: TJDFT
Processo: 0740774-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CP. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prática de falta grave durante a execução da pena, ainda que há mais de 12 meses, é motivo idôneo para afastar o benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.

2. A verificação do comportamento do sentenciado deve ser feita durante toda a execução da pena. De acordo com o enunciado da Súmula no 441 do e. STJ, a prática de falta grave não interrompe a contagem do prazo para fins de livramento condicional, mas impede a concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, inciso III, do Código Penal.

3. A concessão de progressão ao regime semiaberto ao agravante não é incompatível com a decisão de recusa do livramento condicional..

4. Recurso conhecido e desprovido